Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600471-36.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ZERADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR IRREGULARIDADE
RELATIVA À OMISSÃO DE RECEITAS OU DESPESAS COM BASE NA QUANTIDADE DE
VOTOS OBTIDOS PELO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA.

1. O recebimento de votos na eleição não representa, necessariamente, a realização de
Num. 42805822 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

gasto de campanha, porque pode resultar de outras circunstâncias como, por exemplo, a
popularidade do candidato.

2. A apresentação de contas zeradas, sem qualquer movimentação financeira, não autoriza
a presunção de que o candidato omitiu receitas ou despesas, ainda que tenha recebido
votos na eleição.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas.

[TRE-PR. RE n 0600774-50.2020.6.16.0155, Ac. n 59821, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/10/2021]

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2016.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Declaração de ausência de movimentação de recursos, possui presunção, ainda que
relativa, de veracidade, pressupõe-se que os fatos ali descritos pelo declarantes são
verdadeiros.

2. A decisão exarada pelo juízo de primeiro grau não pode se basear em suposições de
omissões.

3. Recurso conhecido e provido.

[TRE-PR. REl n 0600011-38.2019.6.16.0073, Ac. n 56223, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/08/2020]

Outros Tribunais Regionais Eleitorais já decidiram que não é possível
presumir a existência de irregularidade relativa à movimentação de recursos com base na
apresentação de prestação de contas zerada e na quantidade de votos obtida. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL.NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSINADO PELO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE - IRREGULARIDADE FORMAL -
PRECEDENTES - ANOTAÇÃO DE RESSALVA.

[...]

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CANDIDATO SOBRE A OBTENÇÃO DE 425 VOTOS
NAS ELEIÇÕES SEM O REGISTRO DE QUALQUER RECURSO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS C

Inteiro teor:
25/11/2021
Número: 0600471-36.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/07/2021
Processo referência: 0600471-36.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600471-
36.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Lafaete Gomes, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II, Resolução
TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de
apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo
recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS,
no município de Piraquara/PR, desaprovadas, vez que as prestações de contas vieram zeradas,
sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro não houve como proceder a análise ou
comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de
campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral. O
candidato fez campanha e teve 96 (noventa e seis) votos, o candidato manifestou-se não negando
que realizou campanha ID 90041122, admitindo que formalmente preenche todos os requisitos da
Prestação de Contas, entretanto a prestação não reflete a realidade da campanha. O próprio TSE
admite a possibilidade de Prestação de Contas zeradas para candidatos que renunciaram antes de
iniciar de fato a campanha ou que tiveram número de votos baixos que reflete também a não
realização de campanha. Não restaram cumpridas as exigências legais e foram detectadas
irregularidades na análise técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos IV do
art. 65 da Resolução TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LAFAETE GOMES VEREADOR
(RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
LAFAETE GOMES (RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
822
25/11/2021 17:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.996

RECURSO ELEITORAL 0600471-36.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAFAETE GOMES VEREADOR
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
RECORRENTE: LAFAETE GOMES
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS DA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS. QUANTIDADE DE VOTOS OBTIDA
NÃO ENSEJA OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS.
DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
PAGAMENTO POR TERCEIROS. INFORMAÇÃO CONSTANTE EM
NOTA EXPLICATIVA. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE
MATERIAIS DE CAMPANHA DE CANDIDATO AO PLEITO
MAJORITÁRIO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. IRREGULARIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de respeitável sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona
Eleitoral de Piraquara, que julgou desaprovadas as contas relativas ao
cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, diante da omissão de
receitas e de despesas eleitorais, eis que o recorrente apresentou suas
contas zeradas, mas obteve 96 votos.
Num. 42805822 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

2. A obtenção de votos na eleição não enseja presunção de omissão
de receitas ou de despesas, quando as contas foram apresentadas
sem movimentação financeira, sobretudo se a análise técnica não
verifica indícios de irregularidades.

3. O recebimento de doações estimáveis em dinheiro, relativas a
materiais de campanha, ainda que dispensada a emissão de recibo,
deve ser declarado na prestação de contas do beneficiário, conforme
disposto no artigo 60, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lafaete Gomesem face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Piraquara, nas
Eleições de 2020, diante da omissão de receitas e despesas eleitorais, eis que o
recorrente apresentou suas contas zeradas, mas obteve 96 votos.

Em suas razões recursais (ID39725516), o recorrente afirmou que as contas
finais foram apresentadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, em conformidade com o artigo 64, §1º, da Resolução TSE nº23.607/19, e
entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral. Destacou que as contas bancárias foram
regularmente abertas, sendo cumpridas todas as formalidades legais quanto à
apresentação e ao processamento da prestação de contas. Sustentou que a prestação de
contas zerada é admitida se o candidato não tiver utilizado recursos com obrigatoriedade
de lançamento contábil. Alegou que não efetuou gastos eleitorais, nem doações
estimáveis em dinheiro obrigatórios de lançamento na prestação de contas. Aduziu que
prestou as contas de forma fiel à realidade da sua campanha, de modo que não foi
apontado na sentença nenhum indício de despesas não contabilizadas. Ressaltou que a
movimentação se resume no recebimento de material de campanha conjunta, produzido,
pago e declarado pelo candidato ao cargo de prefeito e vice, cuja declaração nas
presentes contas é dispensada pela legislação eleitoral.Requereu, assim,o conhecimento
Num. 42805822 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

e o provimento do recurso, para que sejam julgadas aprovadas as contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 41468716) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que o recorrente
realizou campanha eleitoral, já que obteve 96 votos, de modo que a prestação de contas
não reflete a real movimentação de recursos, devendo ser desaprovada.

A Seção de Contas deste Tribunal apresentou parecer técnico (ID 42540016),
analisando as informações quanto aos serviços de assessoria jurídica e contábil e ao
recebimento de doação de materiais publicitários impressos em conjunto com o candidato
da majoritária.

Em manifestação(ID 42712226), o prestador afirmou que a produção de
material impresso conjunto não impõe a obrigatoriedade de lançamento da receita
estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato beneficiado, somente na
prestação de contas de quem contratou e pagou os serviços.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
Num. 42805822 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...]como as prestações de contas
vieram zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro não houve como
proceder a análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada
em casos de desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não
existência de campanha eleitoral. [...] O candidato em questão fez 96 (noventa e seis)
votos, situação não negada pelo prestador de contas que se manifestou após intimação,
afirmando que o candidato fez campanha sozinho, entretanto mesmo os bens estimados
ou serviços deveriam constar em uma campanha eleitoral. Da decisão do TSE acima
citada se percebe que há possibilidades de existir prestação de contas zerada, mas isto
só seria possível na ausência de campanha, na desistência ou renúncia do candidato.
Situação comprovada por uma baixa votação, tal situação não foi o caso do candidato.”
(ID 39725316).

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as receitas e
despesas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
Num. 42805822 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Havendo, portanto, receitas e despesas, o candidato está obrigado a
especificá-las na prestação de contas, o que possibilita que a Justiça Eleitoral analise o
emprego adequado dos recursos.

No caso dos autos, o prestador alegou que não realizou movimentação
financeira, razão pela qual a prestação de contas foi apresentada zerada.

A análise informatizada e simplificada das contas não constatou quaisquer
indícios de irregularidade, tampouco aquelas previstas no artigo 65 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que justificariam a desaprovação.

O fato de o recorrente ter obtido 96 (noventa e seis) votos não prejudica a
confiabilidade das contas, tampouco indica que houve movimentação financeira,
sobretudo porque não constatada pela análise técnica a omissão de receitas ou de
despesas, nem outras falhas.

Destaca-se que, havendo suspeita de ocultação de recursos, o Juízo de
origem poderia ter determinado, até mesmo de ofício, a realização de diligências, com
fundamento no artigo 44, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 44. A autoridade judicial pode, a qualquer momento, mediante provocação ou de ofício,
determinar a realização de diligências para verificação da regularidade e efetiva realização
dos gastos informados pelos partidos políticos ou candidatos.

A desaprovação das contas fundamentada tão somente na presunção de que
a obtenção de votos pressupôs a movimentação de recursos não pode ser admitida.

Assim é o entendimento desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ZERADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR IRREGULARIDADE
RELATIVA À OMISSÃO DE RECEITAS OU DESPESAS COM BASE NA QUANTIDADE DE
VOTOS OBTIDOS PELO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA.

1. O recebimento de votos na eleição não representa, necessariamente, a realização de
Num. 42805822 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

gasto de campanha, porque pode resultar de outras circunstâncias como, por exemplo, a
popularidade do candidato.

2. A apresentação de contas zeradas, sem qualquer movimentação financeira, não autoriza
a presunção de que o candidato omitiu receitas ou despesas, ainda que tenha recebido
votos na eleição.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas.

[TRE-PR. RE n 0600774-50.2020.6.16.0155, Ac. n 59821, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/10/2021]

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2016.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Declaração de ausência de movimentação de recursos, possui presunção, ainda que
relativa, de veracidade, pressupõe-se que os fatos ali descritos pelo declarantes são
verdadeiros.

2. A decisão exarada pelo juízo de primeiro grau não pode se basear em suposições de
omissões.

3. Recurso conhecido e provido.

[TRE-PR. REl n 0600011-38.2019.6.16.0073, Ac. n 56223, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/08/2020]

Outros Tribunais Regionais Eleitorais já decidiram que não é possível
presumir a existência de irregularidade relativa à movimentação de recursos com base na
apresentação de prestação de contas zerada e na quantidade de votos obtida. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL.NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSINADO PELO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE - IRREGULARIDADE FORMAL -
PRECEDENTES - ANOTAÇÃO DE RESSALVA.

[...]

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CANDIDATO SOBRE A OBTENÇÃO DE 425 VOTOS
NAS ELEIÇÕES SEM O REGISTRO DE QUALQUER RECURSO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS COM
BASE, SOMENTE, NA QUANTIDADE DE VOTOS OBTIDA PELO CANDIDATO -
IRREGULARIDADE INEXISTENTE.

[...]

(TRE-SC, PC n 0601730-92, ACÓRDÃO n 34180 de 30/01/2020, rel. CELSO KIPPER, DJe
Num. 42805822 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

04/02/2020)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
JULGADAS DESAPROVADAS. CANDIDATO A VEREADOR. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTASDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

- A inexistência de movimentação financeira, longe de denotar alguma irregularidade,
apenas reflete a ausência de apoio que o candidato recebeu no curso da campanha.

- A presunção de que apresentação de contas zeradas é um indício de irregularidade da
prestação de contas, não encontra eco no ordenamento jurídico, tampouco na
jurisprudência pátria. Precedentes deste Regional e do TSE.

- Recurso conhecido e provido.

(TRE-MA, REl n 40450, ACÓRDÃO n 18924 de 26/01/2016, rel. Daniel de Faria Jerônimo
Leite, DJe 11/02/2016)

O recorrente cumpriu exatamente o disposto no artigo 45, §8º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que determina que os candidatos devem prestar contas, ainda que
não tenha havido a movimentação financeira. Veja-se:

§ 8º. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta Resolução.

A respeitável sentença, portanto, merece reforma neste ponto, eis que a
desaprovação das contas não foi fundamentada em provas concretas que desabonem a
presunção relativa de veracidade da declaração de ausência de movimentação de
recursos.

O recorrente, entretanto,apresentou nota explicativa (ID 39723966),afirmando
que os gastos com assessoria jurídica e contábil foram custeados pelo candidato a
Prefeito de Piraquara, Josimar Aparecido Kupp Froes, bem como aduziu que recebeu
materiais publicitários impressos em conjunto com o candidato da majoritária (ID
39725116).

Conquanto não tenha juntado documentação comprobatória, o parecer
técnico emitido pela Seção de Contas deste Tribunal constatou a veracidade das
alegações, em consulta aos Autos nº 0600550-15.2020.16.0155, que tratam da prestação
de contas do candidato a prefeito.

Num. 42805822 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

Naquele feito foi possível encontrar documentos que comprovam as
despesas com serviços advocatícios e contábeis (Notas Fiscais nº152 e nº194), com
detalhamento de que teriam sido prestados também aos candidatos a vereador do Partido
Republicanos, pelo qual o recorrente concorreu ao pleito.

Foram verificadas, ainda, 4 (quatro) notas fiscais (Notas Fiscais nº 1453,
1512, 5513 e 5547), relativas a materiais publicitários impressos, cujos produtos foram
destinados ao recorrente.

Em relação aos serviços advocatícios e contábeis, considerando que foram
custeados por terceiro doador, o esclarecimento por meio de nota explicativa se mostra
suficiente (artigo 25, § 1º e artigo 35, §9º da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Observa-se, entretanto, que, quanto ao recebimento de doaçãodos materiais
publicitários, embora tenha informado em nota explicativa, o recorrente deveria ter
declarado a receita estimável em dinheiro nos demonstrativos.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 assim trata da matéria:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
(...)
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).
§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro
da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).
§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.
(...)
Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita mediante:
(...)
§ 2º A ausência de movimentação financeira não isenta o prestador de contas de efetuar o
registro das doações estimáveis em dinheiro.
(...)
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação
Num. 42805822 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Como se vê, tendo o prestador recebido material de campanha de outro
candidato, embora dispensado da emissão de recibo, estava obrigado a registrá-lo como
doação estimável em dinheiro, na forma do artigo 7º, §10º, e artigo 57, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Assim já decidiu esta Corte em recentes julgados:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

(...)

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR. RE 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº
59.057. Publicado no DJE de 17/06/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO
SEM MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. CANDIDATO COM VOTAÇÃO SIGNIFICATIVA.
TERCEIRO SUPLENTE. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE MATERIAIS DE CAMPANHA
DE CANDIDATO AO PLEITO MAJORITÁRIO. MESMA COLIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
INDÍCIO DE REALIZAÇÃO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A
EVIDENCIAR OMISSÃO DE GASTOS OU RECEITAS. REFORMA DA SENTENÇA.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL. IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A não declaração de movimentação de recursos durante o período eleitoral não
evidencia, por si só, a existência de irregularidade nas contas, não se revelando razoável
presumir a omissão de receitas e despesas sem amparo em elemento de prova.

2. As doações estimáveis de materiais de campanha, ainda que dispensada a emissão de
recibo, devem ser declaradas na prestação de contas, a teor do disposto no artigo 60, §5º,
da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, julgando as contas
aprovadas com ressalvas.

Num. 42805822 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600637-68.2020.6.16.0155, ACÓRDÃO n 59550, Relatora
FLAVIA DA COSTA VIANA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 01/09/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. PATRIMÔNIO DECLARADO ZERADO.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL RECEBIDA DE OUTRO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE VEÍCULOS LOCADOS OU
CEDIDOS. GASTOS COM PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE RECIBO. CONTRATO
ASSINADO. PAGAMENTO MEDIANTE CHEQUE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

2. A falta de registro de doação estimável recebida de outros candidatos configura vício de
natureza formal, por não envolver movimentação de numerário e devido à comprovação do
pagamento e da origem dos recursos envolvidos ficar a cargo do doador.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603076-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55037 de
11/09/2019, Relator JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPUGNAÇÃO.
OMISSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS. INSIGNIFICÂNCIA DOS VALORES
ENVOLVIDOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A omissão de doações estimáveis recebidas relativas ao uso compartilhado de material
de propaganda configura irregularidade na forma do § 10 do artigo 9º da Resolução TSE nº
23.553/2017.

2. Tratando-se flagrantemente de materiais de baixíssimo custo usados em campanha com
"dobradinha" entre pai (candidato a deputado federal) e filho (deputado estadual), não se
justifica, no caso concreto, a rejeição das contas.

3. Impugnação julgada improcedente. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602485-41.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54578 de
17/12/2018, Relator(aqwe) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)

Essa irregularidade, porém, não trouxe prejuízo à análise e à fiscalização das
contas, já que o recorrente informou o recebimento em nota explicativa e as doações
foram registradas na prestação de contas do doador, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

Num. 42805822 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

Há se concluir, assim, que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim
de que as contas sejam aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para JULGAR APROVADAS COM RESSALVAS AS CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600471-36.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 LAFAETE GOMES VEREADOR, LAFAETE GOMES - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A, GIRLEI
EDUARDO DE LIMA - PR0068775 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE
PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Art. 65. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de forma
informatizada, com o objetivo de detectar:
I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II - recebimento de recursos de origem não identificada;
III - extrapolação de limite de gastos;
IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de
contas.

Num. 42805822 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144

Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.11.2021.

Num. 42805822 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517545997700000041781144
Número do documento: 21112517545997700000041781144